Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-80.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO EM UNIDADE HABITACIONAL. EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE PORTARIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL 1.771.147/SP. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. É de se observar que a relação de direito material estabelecida entre os litigantes tem natureza de relação de consumo, devendo, portanto, ser regido pelas normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a demanda possui em seus vértices dois destinatários finais por equiparação dos serviços prestados pela empresa apelante, enquadrando-se as partes, por conseguinte, nos conceitos de consumidor e fornecedor contidos nos arts. 2o, 3o e 17, do diploma legal anteriormente citado.

2. Nesse cenário, o art. 14, § 3o, do CDC impõe responsabilidade civil objetiva ao fornecedor de serviço, mediante o concurso de três pressupostos: o defeito do serviço; o evento danoso e a relação de causalidade entre o defeito e o dano.

3. Tratando-se de fato imputado à falha na prestação de serviços afetos a administração condominial e não tendo a empresa apelante adotado medidas suficientemente necessárias a resguardar a segurança das unidades habitacionais e seus usuários, acabou por contribuir para a ocorrência do delito criminoso, devendo, portando, compor eventuais danos experimentados pelos autores.

4. Restou demonstrado a falha do serviço prestado pela apelante, nos termos das obrigações pactuadas no contrato firmado com a entidade condominial. Vislumbra-se presente o nexo de causalidade entre o fato delituoso e os prepostos da apelante terem sido negligentes com a entrada de pessoas não autorizadas no condomínio, resultando no furto na residência dos apelados.

5. Presentes os pressupostos exigidos para a responsabilidade objetiva decorrente da falha na prestação do serviço, sendo devida a reparação por danos morais aos apelados, nos moldes estipulados na instância de origem.

6. Cabível o pleito recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor atribuído à causa.

7. Considerando que o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais, e, ainda, que o trabalho do causídico se resumiu a apresentar peça de defesa, bem como as razões da apelação, mostra-se cabível a fixação em percentual inferior a dez por cento, para que a verba seja adequada e proporcional ao serviço desenvolvido, além de evitar enriquecimento sem causa do advogado. Recurso Especial 1.771.147/SP.

8. Na hipótese dos autos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, montante esse que se mostra suficiente para atender aos critérios do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, à realidade processual verificada e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ausência de condenação, a baixa complexidade da demanda, a brevidade do trâmite processual, bem assim a prevalência da justiça no caso concreto sobre a aplicação da literalidade do art. 85, § 2o, do diploma processual civil.

9. Apelo da ré SMART 360 GO EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.

10. Apelo do réu EDIFÍCIO RESIDENCIAL CHOPIN conhecido e provido, para majorar o quantum arbitrado a título de honorários de sucumbência.